Tribunal: TJMT
Processo: 0000916-06.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000916-06.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO AMADEU - CPF: 303.607.811-87 (APELANTE), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), ELOINA DE SOUZA CORREIA AMADEU - CPF: 453.656.361-04 (APELANTE), EVA GRACIELA FERNANDES PICINATTO - CPF: 828.219.251-15 (APELADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), CHALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.985.207/0001-50 (APELADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), MARIA GARCIA CASTILHO BELUFI - CPF: 672.968.151-91 (APELADO), EDILENE GARCIA BELUFI - CNPJ: 00.932.465/0001-80 (APELADO), WAGNER GARCIA BELUFI - CPF: 004.641.088-02 (APELADO), DAGOBERTO GARCIA BELUFI - CPF: 037.486.598-14 (APELADO), URDERICO BELUFI - CPF: 127.528.948-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GARCIA CASTILHO BELUFI - CPF: 672.968.151-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE GARCIA BELUFI - CNPJ: 00.932.465/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DAGOBERTO GARCIA BELUFI - CPF: 037.486.598-14 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER GARCIA BELUFI - CPF: 004.641.088-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
OPOSIÇÃO
JULGADA IMPROCEDENTE – IMÓVEL DISTINTO DAQUELE OBJETO DE DISCUSSÃO PELOS DEMANDADOS – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A Oposição consiste numa Ação em que o terceiro formula em juízo pretensão incompatível com os interesses conflitantes do autor e réu de um processo pendente.

O que caracteriza a pretensão de terceiro é o fato de o pedido se referir
ao mesmo bem em discussão pelas partes originárias
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Oposição julgada improcedente, com a condenação dos autores/apelantes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (ID. 158172464). Por consequência, foi julgada procedente a Ação de Imissão de Posse proposta por Eva Graciela Fernandes Picinatto e outros contra Chalé Empreendimentos Imobiliários Ltda., com a condenação desta última às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o montante corrigido da lide.

Os apelantes pleiteiam inicialmente a concessão da justiça gratuita sob a alegação de incapacidade financeira.

Na sequência, prequestionam a matéria, em especial a “
questão federal aventada
”. Ressaltam a “
negativa de vigência de lei federal
” visto que não foi analisado o conjunto probatório trazido na Ação originária, sobretudo a não comprovação da posse pela parte adversa.

Transcrevem trechos extraídos de Ata Notarial que confirmariam a inexistência de prova mansa e pacífica da posse, “
tomada de forma clandestina e violenta
”.

Acrescentam que o memorial descritivo não é documento hábil para essa comprovação.

Sustentam também que sempre ocuparam as terras, por isso a sentença seria injusta.

Discorrem sobre a posse objetiva e a respectiva perda por abandono.

Arguem que a pretensão dos apelados sempre foi “
fraudar e obter vantagem ilícita em desfavor dos apelantes, pois ao inserir e declarar nas Atas Notariais que as áreas estavam vazias e desocupadas, e logo após, distribuíram ações de imissão na posse dizendo que estas estavam invadidas
”.

Destacam que adquiriram o imóvel em abril de 2002, ocasião em que limparam e cercaram toda a sua extensão, portanto teriam a posse justa e legítima (ID. 158172466).

Nas
contrarrazões,
os apelados argumentam que a sentença foi prolatada após a produção de provas, inclusive a pericial, que concluiu que a área dos opoentes é distinta daquela em discussão na Ação de Imissão de Posse, de cujo
decisum
os apelantes não recorreram (ID. 158172468).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início
defiro
o benefício da justiça gratuita aos apelantes
apenas
em relação ao presente Recurso.

Como relatado, eles ajuizaram
Ação de Oposição
contra os apelados por
dependência à Ação de Imissão de Posse proposta por Eva Graciela Fernandes Picinatto e outros contra Chalé Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, tendo por objeto dois imóveis denominados Gleba 1 e Gleba 4, localizados na Rodovia Cuiabá - Santo Antônio do Leverger, sob a justificativa de que seriam (os apelantes) os verdadeiros possuidores.

Na inicial da lide, informaram que em 28-3-2014 distribuíram
Usucapião
contra a empresa agravada (Chalé), anterior à propositura tanto da Ação de Imissão de Posse como da Ação Reivindicatória, de modo que os dois últimos procedimentos não poderiam prosseguir sem a solução do primeiro.

E mais, que a venda entre os apelados seria simulada ante o relacionamento existente entre Eva e o representante legal da empresa Chalé.

Juntaram faturas de energia elétrica em nome de Antônio Aparecido da Silva, e disseram que as terras lhes foram cedidas por Contrato firmado com Paulo Aparecido Silva e sua mulher em 26-5-2011, sendo esse o objeto da Usucapião (ID. 158172445).

A
Ação de Imissão de Posse n. 0031843-86.2014.8.11.0041,
proposta

pela apelada Eva e outros contra a também apelada Chalé Empreendimentos Imobiliários Ltda-ME, foi
julgada procedente
em sentença única, ora recorrida, sendo nela consignado o anterior deferimento da liminar e o seu cumprimento em 22-7-2014, assim como a realização de Inspeção com o acompanhamento de técnico do INTERMAT.

Por conseguinte, foi
julgada

improcedente a

Ação de Oposição
, sendo registrado que se confirmou o argumento apresentado pela apelada Eva na contestação, de que as áreas reclamadas pelos apelantes são distintas daquelas discutidas na Ação de Imissão de Posse.

Foi também transcrito o caminhamento das respectivas terras, especialmente daquela descrita no Contrato de Cessão de Direitos anexado pelos apelantes, com inclusão da imagem obtida por satélite.

Além disso, o juízo de origem ressaltou que a apelada Chalé Empreendimentos Imobiliários Ltda. juntou cópia da matrícula n. 23.490 que comprova a aquisição em 15-2-1981, a doação para o Círculo Militar de Cuiabá com a finalidade exclusiva de ali instalar a sua Sede Campestre, o que não foi cumprido e resultou em notificação para a retomada, e que em 2012 teve início a construção do loteamento, bem como a posterior e indevida ocupação pelos apelantes, como lavrado em Boletim de Ocorrência.

A
Ação de Usucapião
foi extinta em virtude do indeferimento da inicial, e, após a análise da transação celebrada entre Eva e Chalé, reconhecida a viabilidade da Ação de Imissão de Posse na hipótese dos autos.

A Oposição consiste em Ação na qual o terceiro formula pedido judicial incompatível com os interesses conflitantes do autor e réu de um processo pendente.

A pretensão de terceiro se caracteriza pelo fato de o pedido ser relativo
ao mesmo bem que as partes originárias disputam,
e

está prevista nos artigos 682 e seguintes do CPC. Segue transcrito o primeiro dispositivo mencionado:

Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos.

A propósito:

RECURSOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO. PUBLICAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/2015. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CPC/1973. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 165, 458, II, III, E 535 DO CPC/1973. ARTS. 20, 71 DA LEI 9.760/1946; 9º, I, III, 17, E, 31, IV, DA LEI 4.504/1964; 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 4.947/1966; 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.469/1997 E 10 DA LEI 9.636/1998. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. OPOSIÇÃO DA UNIÃO. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. DESCABIMENTO.

[...]

5. Em Ação Possessória não se admite oposição, mesmo que se trate de bem público, porque naquela discute-se a posse do imóvel e nesta, o domínio. Precedentes: AgRg no AREsp 474.701/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7.5.2015, DJe 12.2.2016; AgRg no REsp 1.294.492/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22.9.2015, DJe 14.10.2015.

6. Recursos Especiais parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos”
(STJ, REsp 1.134.446-MT, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julgamento em 16-2-2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OPOSIÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE APENSA - PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE POR DECISUM TRANSITADO EM JULGADO - POSSE INEQUÍVOCA EXERCIDA PELO APELADO - ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DO IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

A oposição é uma ação de rito especial prevista nos artigos 682 e seguintes do Código de Processo Civil, ajuizada por "quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu".

Assim, a referida demanda deve ser limitada à lide discutida nos autos principais. Restando inequívoco nos autos o exercício da posse no imóvel objeto do litígio pelo apelado, impõe-se a manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Nos termos da jurisprudência do STJ, em ação possessória não se admite oposição para discussão acerca de domínio do imóvel (REsp 1134446/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/4/2017)”
(TJMG, ApC 10556140022154001, relatora desembargadora Shirley Fenzi Bartão, 11ª Câmara Cível, julgamento em 17-9-2018).

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitifiero ensinam:

O pressuposto para oposição é que exista controvérsia sobre a titularidade da coisa ou do direito deduzido em juízo.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, editora RT, 2018, p. 773).

No caso concreto, está demonstrado que o imóvel objeto da Ação de Imissão de Posse não é o mesmo cuja posse é alegada pelos apelantes, que, por conseguinte, não preenchem as condições enunciadas no art. 682 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor corrigido da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023